Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Os embargos declaratórios são acolhidos para se corrigir erro material contido na ementa, a fim de que ela reflita o teor do acórdão.
3. Embargos declaratórios providos para corrigir erro material, com efeito integrativo.